Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-59.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002216-59.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IRENE FRANCISCA DE AGUIAR PENTIADO - CPF: 514.737.391-87 (APELADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), IVANTEL DE OLIVEIRA PENTIADO - CPF: 865.769.929-04 (APELADO), SAMUEL PINHEIRO LOPES - CPF: 010.322.091-78 (APELANTE), PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO - CPF: 071.810.739-07 (APELANTE), PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO - CPF: 071.810.739-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e afastando os pedidos de danos morais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da parcial procedência da demanda, deve ser reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca, com a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor formulou três pedidos (dano material, dano moral e lucros cessantes), dos quais apenas um foi acolhido, o que caracteriza sucumbência recíproca.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a distribuição da sucumbência deve observar a quantidade de pedidos deferidos e rejeitados, e não os valores atribuídos a cada um deles.

5. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição dos honorários advocatícios na proporção do decaimento das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Reconhecimento da sucumbência recíproca. Fixação dos honorários advocatícios em 12% do valor da condenação, sendo 66% a cargo da parte autora e 34% da parte ré.

Tese de julgamento:

"Na hipótese de procedência parcial, com acolhimento de apenas um dos pedidos formulados, configura-se sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24.03.2017; AgInt no AREsp 1.983.586/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 24.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Samuel Pinheiro Lopes
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação indenizatória, ajuizada em desfavor do apelante, que julgou parcialmente procedente a ação.

Na petição recursal, o apelante sustenta a necessidade de reconhecimento da sucumbência recíproca, com a devida distribuição do ônus da sucumbência sobre os proveitos econômicos de cada parte, que em relação ao apelante, foram bem maiores.

Diante de todo o exposto, a parte requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, com a reforma da r. sentença de primeiro grau, para reconhecer a ocorrência da sucumbência recíproca.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Samuel Pinheiro Lopes
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - Estado de Mato Grosso, nos autos da ação indenizatória, ajuizada em desfavor do apelante, que julgou parcialmente procedente a ação.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser provido. Explico:

A parte apelante narra que “O requerente/apelado pleiteou a condenação da parte apelante ao pagamento dos danos materiais no valor de R$16.272,68 (dezesseis mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), sendo ao final fixado no valor de R$4.306,00 (quatro mil e trezentos e seis reais).” bem como, “pugnou pela condenação do apelante ao pagamento de danos morais no valor de 20 (vinte) salários mínimos e lucros cessantes no valor de R$13.890,00 (treze mil, oitocentos e noventa reais), entretanto, tais pedidos foram julgados improcedentes.”

Defende assim que houve a sucumbência recíproca.

Assiste razão a parte apelante.

A parte autora/apelado em sua inicial requereu: o pagamento de indenização por dano moral, dano material e lucros cessantes.

Ocorre que a sentença deu parcial provimento tão somente para reconhecer a existência do dano material e afastou o dano moral e os lucros cessantes.

Assim, a parte/autora saiu vitoriosa apenas em parte dos seus pedidos, de forma que tanto os autores como o réu são vencidos e vencedores, o que implica na ocorrência de sucumbência recíproca.

O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores. Diante de tal situação, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram.

Cumpre salientar que, nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur).Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, consoante se colhe dos arestos a seguir transcritos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES.
JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art.
1.022
do
CPC
, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.

2. "
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca"
(
REsp 1.646.192/PE
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017).

3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp n. 1.983.586/MT
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.) (Destaquei)

Desta forma, a sucumbência deve ser redistribuída com base no valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a existência de sucumbência recíproca, e condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação, na proporção de 66% (sessenta e seis por cento) para a parte autora/apelada e 34% (trinta e quatro por cento) para a parte ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025